Tribunal: STF
Processo: Rcl 12741
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SUMULA VINCULANTE 32. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE SUPOSTAMENTE DESRESPEITADA. NÃO CABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e aqueles emanados da súmula vinculante ora invocada. 



    II – Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento da Corte se o ato reclamado é anterior à decisão dela emanada. 



    III – Da mesma forma, as súmulas vinculantes só podem ser eventualmente contrariadas, à luz do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, por atos administrativos ou decisões judiciais surgidos após a edição e a publicação de seus respectivos enunciados. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.